Tribunal: STF
Processo: RE 1248736
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento ao agravo em execução penal interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOCs 15 a 17) assim ementado:
    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LEI Nº 11.671/08. ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE SEGURANÇA MÁXIMA. SEGURANÇA PÚBLICA. 
    1. Presentes os requisitos exigidos pela Lei nº 11.671/08, deve o apenado ser mantido no Presídio Federal de Segurança Máxima de Catanduvas/PR.
    2. Agravante que exerce liderança ante os demais presos, inclusive com articulação de motins no sistema prisional de origem, além de ser membro de quadrilha envolvida na prática de crimes exercidos com violência e grave ameaça e estar envolvido em incidentes de fuga, de violência ou de grave indisciplina no sistema prisional de origem.
    3. Improvimento do recurso.” (eDOC 17, p. 1; grifos originais) 
    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOCs 15 a 17).
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 27, p. 1-11), fundado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa ao art. 93, inciso IX, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral da questão constitucional discutida no caso. 
    O Vice-Presidente do TRF da 4ª Região admitiu o RE (eDOC 31, p. 1).
    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não conhecimento do recurso extraordinário e, caso conhecido, pelo não provimento (eDOC 36, p. 1-11).
    É o relatório.
    Decido.
    A presente irresignação recursal não merece prosperar, porquanto a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no caso, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)
    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018, dentre outros.
    No que concerne à suposta ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, frise-se o contido na decisão proferida no ARE 891.999/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7.11.2017:
    “(...) Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:
    ‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.’ (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)”
    Ainda no mesmo sentido: ARE 1.174.179 AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.4.2019; ARE 1.132.759 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.4.2019; dentre outros. 
    Finalmente, porque pertinente e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, assevere-se o contido na manifestação do MPF, assim ementado:
    “EXECUÇÃO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO ALEGANDO VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. SUPOSTA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO DO TRF DA 4ª REGIÃO QUE MANTEVE A DECISÃO DO JUÍZO FEDERAL QUE PRORROGOU A PERMANÊNCIA DO RECORRENTE NO SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL, VIOLAÇÃO REFLEXA E INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX. UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA DE MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CUSTÓDIA NO SISTEMA PRISIONAL FEDERAL. RENOVAÇÃO DO PRAZO. POSSIBILIDADE. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. AGENTE DE INTENSA PERICULOSIDADE. VINCULAÇÃO À FACÇÕES CRIMINOSAS. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E, SENDO CONHECIDO, QUE SEJA DESPROVIDO.” (eDOC 36, º 1; grifos originais) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente